Tribunal: TJPA
Processo: 0025303-59.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? DIRIGIR ALCOOLIZADO E SEM HABILITAÇÃO ? ART. 302 C/C ART 309 DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) ? RECURSO DA DEFESA ? RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ? POSSIBILIDADE ? RÉU MENOR DE 21 ANOS (NASCIDO EM 05/04/95 ? FLS. 48) PRAZO CONTADO PELA METADE ? PEDAGOGIA DO ART. 115 DO CP - PRESCRIÇÃO RETROATIVA SE APERFEIÇOOU ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (06/08/15) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA(01/03/15), NOS TERMOS DOS ARTIGOS 107 , INCISO IV , C/C 109 , INCISO VI , ART. 110 , § 1º , TODOS DO CÓDIGO PENAL ? ACOLHO A TESE DEFENSIVA E NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL, DE RIGOR RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO ? MERITO RECURSAL PREJUDICADO.I - Reconhece-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, decretando-se a extinção da punibilidade do agente. Considerando a ausência de recurso ministerial e a pena aplicada, a prescrição retroativa se aperfeiçoou entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença), nos termos dos artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, 110, § 1º, todos do Código PenalII - Nesses termos, considerando o patamar de pena cominado em concreto (06 MESES), observou-se que transcorreu o lapso prescricional. Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicados os pleitos defensivos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELEM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0025303-59.2013.814.0401.
APELANTE: GEOVANNE SILVA DO ROSÁRIO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DIRIGIR ALCOOLIZADO E SEM HABILITAÇÃO - ART. 302 C/C ART 309 DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) -
RECURSO DA DEFESA
- RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - POSSIBILIDADE
- RÉU MENOR DE 21 ANOS (NASCIDO EM 05/04/95 - FLS. 48) PRAZO CONTADO PELA METADE - PEDAGOGIA DO ART. 115 DO CP - prescrição retroativa se aperfeiçoou entre os marcos interruptivos DO recebimento da denúncia (06/08/15) e A publicação da sentença(01/03/15), nos termos dos artigos 107 , inciso IV , c/c 109 , inciso VI , ART. 110 , § 1º , todos do Código Penal - ACOLHO A TESE DEFENSIVA E NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL, DE RIGOR
RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO - MERITO RECURSAL PREJUDICADO.
I -
Reconhece-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, decretando-se a extinção da punibilidade do agente. Considerando a ausência de recurso ministerial e a pena aplicada, a prescrição retroativa se aperfeiçoou entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença), nos termos dos artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, 110, § 1º, todos do Código Penal
II - Nesses termos, considerando o patamar de pena cominado em concreto (06 MESES), observou-se que transcorreu o lapso prescricional. Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicados os pleitos defensivos.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 06 de julho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

GEOVANNE SILVA DO ROSÁRIO,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 06 MESES PELO CRIME DO ART. 302 E 06 MESES PELO CRIME DO ART. 309 TODOS DO CTB, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 12ª Vara Penal da Comarca da Capital/PA.

Em suas razões, o apelante sustentou, a ocorrência da prescrição, uma vez que a extinção da punibilidade teria se efetivado na modalidade retroativa. Dessa forma, pugnou pelo acatamento da perda da punibilidade estatal pelo advento da prescrição.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo acolhimento da prescrição. Nesta superior instância o custo legis, opinou pelo acolhimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL.

Belém, 06 de julho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo.

Trata-se de ação penal ajuizada em face do réu GEOVANNE SILVA DO ROSÁRIO, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 306 c/c art.309 da lei 9.503/97 e art.70 do CPB, por supostamente ter praticado em 15.11.2013, por volta das 08h3Omin, na esquina da Rua José de Alencar, Bairro Castanheira, nesta capital.

Após ser regularmente processado, o acusado foi condenado a pena de 06 MESES PELO CRIME DO ART. 302 E 06 MESES PELO CRIME DO ART. 309 TODOS DO CTB, inconformado, manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
.

De início, prudente destacar o disposto no
art. 109, V C/C art. 115
do diploma legal penal, observou-se que prescreve em 04 ANOS a punibilidade se o máximo da pena é igual a 01 ano e não excede a 02, como na espécie em debate.

Dispõe, ainda, o art. 110, caput, e § 1º, do mesmo códex, que a prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou desprovimento do seu recurso, regula-se pela pena aplicada
in concreto
. Nessa linha, vale rememorar o entendimento sumulado do Excelso Pretório:
¿Súmula 146: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação¿.

Cediço anotar que a pena definitiva aplicada ao acusado, foi de 01 ano de detenção e vinte dias-multa, em outras palavras, 06 (seis) meses de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o delito tipificado no art. 302. E 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, para o delito tipificado no art. 309, ambos do CTB.

Com efeito, considerando a Data do Recebimento da Denúncia, em 06/08/2015 e a data da Sentença Condenatória em 01/03/2019, bem como observando que o réu à época do delito, era menor de 21 (vinte e um) anos (nascido em 05/04/1995 - fls. 28), de rigor, diante desses termos, que o prazo prescricional, deve ser reduzido pela metade, senão vejamos:

CÓDIGO PENAL:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 10 do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).
V - Em 4 (quatro) anos, se o Máximo da pena é igual a 1 (uni) ano e não excede a 02 (deis). (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).
E ainda:
Art. 115 - São reduzidos de Metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e UM) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
Assim, nos termos do
art. 107, IV, do CP,
vejamos:
CODIGO PENAL
Art. 107 -
Extingue-se a punibilidade:
(...) IV -
pela prescrição,
decadência ou perempção

Do magistério de Guilherme de Souza Nucci, retiro a seguinte lição:
¿Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta os prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória. (...), portanto, utilizando a prescrição retroativa, é possível sua verificação entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória. Tanto o juiz da condenação, quando o da execução, podem reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa.¿ (Código Penal comentado- 5. ed. rev.,atual.e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p.472 - destaquei).

Com efeito, necessário, desta feita, com fulcro nos artigos
109
, inciso
V
, art.
115
e 110, § 1º, todos do
Código Penal
, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos moldes do art. 61 do CPP, com a consequente decretação da extinção da punibilidade do recorrente
GEOVANNE SILVA DO ROSÁRIO , pelo advento da prescrição,
restando prejudicado o mérito defensivo nesse ponto.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial,
reconheço a prescrição,
nos termos da fundamentação

É como voto.
Belém, 06 de julho de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator